Tribunal: STF
Processo: RE 200729
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-02-25
Data de publicação: 1997-02-25

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
APOSENTADORIA. CÁLCULO DO BENEFÍCIO. ART. 202, "CAPUT", DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS
PROCESSUAIS.
1.      Conforme precedentes do S.T.F., o disposto no art. 202,
"caput", da Constituição Federal, sobre o cálculo do benefício da
aposentadoria, não é auto-aplicável, pois dependente de legislação,
que posteriormente entrou em vigor (Leis nºs. 8.212 e 8.213, ambas
de 24.07.1991).
2.      Precedentes: Mandado de Injunção nº 306; RE nº 163.478;
RE nº 164.931; RE nº 198.983; RE nº 157.042.
3.      R.E. conhecido e provido.
4.      Havendo-se conformado a União Federal com a cobrança de
diferenças em relação ao índice de 147%, a partir de setembro/91 e
julho/92, resta caracterizada a sucumbência recíproca, razão pela
qual as partes pagarão honorários de seus Advogados e metade das
custas processuais.